Tribunal: TJMT
Processo: 1005084-79.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005084-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADEVAN PEDROSO DE JESUS - CPF: 003.081.301-89 (AGRAVANTE), NEUZA FERNANDES DA SILVA - CPF: 777.473.301-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO – UNIFICAÇÃO DAS PENAS –
REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO
–
QUANTUM REMANESCENTE SUPERIOR

A 08 (OITO) ANOS
– FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO – ART. 33, § 2o, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL E ART. 111 DA LEP – DESNECESSIDADE DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS NA AÇÃO PENAL
–
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“O art. 111 da Lei de
Execução
Penal estabelece que, em
condenação
por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou
unificação
das
penas
, independentemente de serem de detenção ou reclusão”
(STF, RHC 118626).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo em execução penal interposto por
Adevan Pedroso de Jesus
, contra a decisão que unificou as penas do agravante e fixou-lhe o regime fechado ante a superveniência de nova condenação criminal com trânsito em julgado no processo no 0005513-49.2014.8.11.0042.

Nas razões recursais,
o agravante pretende a reforma da decisão para retornar ao regime semiaberto, ao argumento de que a chegada da última Guia unificada aos autos gerou prejuízo ao apenado, posto que o mesmo, já estava cumprindo pena no regime semiaberto possui trabalho lícito e residência fixa.

Assevera que a progressão da 4a guia, de 6 anos, 8 meses, o reeducando deveria cumprir 16%, e
“considerando o tempo de prisão provisória não computado ser maior que a fração necessária a progressão da última guia”
, por consequência o agravante deve ser reinserido no regime semiaberto.

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão em todos os seus termos, requer seja negado provimento ao agravo (Id. 161411674).

O magistrado de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos à Instância Superior (Id. 161411675).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do agravo em execução penal (Id. 167124155).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Depreende-se do caderno processual que o agravante
Adevan Pedroso de Jesus
, cumpre pena unificada de 27 anos e 07 dias de reclusão, com pena
remanescente de 17 anos, 23 dias
, conforme atestado de pena atualizado (Id. 161411678).

Para um melhor esclarecimento, faz-se um breve relato.

*Guia 01: autos no 0000020-07.3600.0.03.8776, pena de 02 anos de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas;

*Guia 02: autos n° 0002577-16.2010.8.11.0002, pena de 05 anos e 03 meses de reclusão, pela prática do crime de roubo;

*Guia 03: autos no 0004821-15.2010.8.11.0002, pena de 13 anos e 08 meses de reclusão, pela prática do crime de latrocínio;

*Guia 04: autos no 0002153-82.2009.8.11.0042, pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, pela prática do crime de roubo.

Extrai-se dos autos que o feito foi originado a partir da chegada da Guia 02, cujo regime inicial é fechado, estando o agravante preso desde o dia 29/01/2010.

No dia 17/03/2011, o reeducando foi progredido para o regime semiaberto.

Nesse ínterim, foram colacionadas ao feito as Guias 01 e 03, sendo que, por força destas, quando da sua soltura para inserção no regime intermediário em data supracitada, foi cumprida a ordem prisional decorrente da terceira condenação.

Anos depois, em 11/05/2016, ante o implemento dos requisitos legais, foi novamente concedido o benefício da progressão de regime ao apenado.

Em 31/08/2018 aportou-se aos autos a Guia 04, que se refere a condenação de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em razão da prática do crime tipificado no art. 157, §2o, incisos I, II e V, do Código Penal, o que deu ensejo, à soma e unificação das penas com a consequente fixação do regime fechado para continuidade do cumprimento da pena.

No dia 24/11/2022, o apenado compareceu espontaneamente em sede policial para cumprimento da ordem de prisão expedida em seu desfavor.

Atualizado o memorial de pena, o mesmo passou a indicar o saldo de 17 anos e 23 dias de pena a ser executada, bem como,
apontar o dia 04/06/2025 para preenchimento do requisito objetivo, atinente à progressão de regime
.

Insurge-se o agravante contra a regressão de seu regime prisional para o fechado
.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

A fixação do
regime
para cumprimento de pena é regida pelo princípio da individualização da pena, logo, deve o magistrado, observando as circunstâncias do caso concreto, regredir ou progredir o
regime
, estabelecendo o mais adequado ao seu cumprimento em respeito aos ditames legais.

Nesse sentido, Nucci assevera:

“
A progressão e a
regressão
, no cenário dos regimes de cumprimento da pena, são aspectos intimamente ligados ao princípio constitucional da individualização executória da pena. Da mesma forma que a pena sofre alterações ao longo do seu cumprimento, podendo diminuir (ex.:
indulto
, remição), também pode voltar ao patamar anterior (
ex.: em caso da prática de falta grave, os dias remidos serão desconsiderados). Nessa ótica, deve-se relembrar que o
regime
de cumprimento também faz parte da individualização da pena.
A opção pelo
regime

fechado
, semiaberto ou aberto é legalmente regrada (art.
33
,
§ 2.o
,
CP
).
Após a escolha, cuidando-se de
regime
mais gravoso (
fechado
ou semiaberto), tem o condenado o direito à progressão, após cumprir um período, conforme dispõe o art. 112, desde que tenha merecimento. Por outro lado, ainda que consiga atingir o
regime
mais brando (aberto), poderá o condenado regredir, isto é, ser conduzido a
regime
mais severo. Tal situação ocorrerá se as condições do
regime
atual não forem corretamente cumpridas ou outra incompatibilidade advier (ver o art.
118
da
LEP
). A
regressão
se fará, conforme o prudente critério do magistrado, para o
regime
imediatamente anterior (aberto ao semiaberto) ou por salto (aberto ao
fechado
), dependendo do caso concreto”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de
Execução

Penal
. 2021, p. 138) Destaquei

E mais:

“(...) todas as penas aplicadas ao réu concentrar-se-ão em uma única Vara de Execução Criminal, normalmente a da Comarca onde ele estiver preso ou fixar domicílio (caso se encontre em liberdade). Por isso, cabe ao juiz que controla todas as suas condenações promover a necessária somatória das penas e verificar a adequação do regime imposto, bem como dos benefícios auferidos. (...) Exemplificando: a) o réu recebe três penas de três anos, por diversos crimes dolosos, em Varas diferentes; cada magistrado, na sentença condenatória, concede-lhe a substituição por penas restritivas de direitos.
Quando as três condenações chegarem à Vara da Execução Penal, o juiz promoverá a somatória, verificará o total de nove anos de reclusão e deverá cassar o benefício da pena alternativa, inserindo o condenado no regime fechado
. (...)."
(in Leis penais e processuais penais comentadas, 5 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 544-545) Destaquei

É cediço que a determinação do
regime
tomará como base a unificação/soma das penas aplicadas ao réu, nos termos dos artigos
111
,
parágrafo único, e 118, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal,
in verbis:

“
Art. 111. Quando houver
condenação
por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do
regime
de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas
, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo
condenação
no curso da
execução
, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do
regime
.”

“Art. 118. A
execução
da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:
II - sofrer
condenação
, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em
execução
, torne incabível o
regime
(artigo 111).”

De acordo com esses artigos, conclui-se que, a partir do somatório de penas, o
regime
prisional deve ser fixado com base na pena remanescente a ser cumprida. Após a unificação, devem-se analisar os critérios disciplinados no art.
33
e parágrafos do
Código Penal
, para a definição da forma de cumprimento do saldo remanescente da pena.

Acerca do tema, Renato Marcão ensina:

“
Tais regras implicam afirmar que ‘as penas aplicadas em um ou mais processos contra o mesmo réu são executadas pelo resultado das condenações somadas’. Havendo várias condenações, a fixação do
regime
na
execução
deve levar em conta a totalidade das penas aplicadas e o
regime
prisional condizente.
De tal sorte, pode o executado ter sofrido várias condenações com penas fixadas no
regime
aberto, e em sede de
execução
iniciar o cumprimento destas no
regime
semiaberto ou
fechado
, como decorrência do art.
111
da
Lei de Execução Penal
, isso em razão do quantum apurado com a soma das penas, observadas as regras do art.
33
do Código
Penal
” (Curso de
Execução

Penal
. 2015. p. 157).

No caso dos autos, considerando que a pena remanescente
do sentenciado corresponde a 17 (dezessete) anos – 23 (vinte e três) dias
, é indiscutível que deve ser definido o regime fechado para o implemento da reprimenda, exatamente nos termos do art.
33
,
§ 2o
, alínea a, do
Código Penal
.

Sobre a matéria, precedentes do STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO. ART. 111 DA LEP. SOMATÓRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "[...] concorrendo penas de reclusão e detenção, ambas devem ser somadas para efeito de fixação da totalidade do encarceramento, porquanto constituem reprimendas de mesma espécie, ou seja, penas privativas de liberdade. Inteligência do art. 111 da Lei n. 7.210/84. [...]" (HC 460.460/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019). 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp n. 1.993.254/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022) Destaquei

A propósito, já se manifestou este Sodalício:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DA PENA DE DETENÇÃO ATÉ O CUMPRIMENTO DA PENA DE RECLUSÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – UNIFICAÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE RECLUSÃO E DETENÇÃO – PROCEDÊNCIA – PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DEVEM SER SOMADAS INDEPENDENTEMENTE DE SUA MODALIDADE – ARTIGO 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Para a determinação do regime de cumprimento de pena, considera-se o resultado da soma ou unificação das reprimendas impostas, conforme o artigo 111 da Lei de Execução Penal
, independentemente de serem de detenção ou reclusão, pois ambas são espécies de pena privativa de liberdade, inexistindo substancial diferenciação entre elas, de modo que a unificação das reprimendas também justifica a alteração do prazo para a concessão de eventuais benefícios.
(N.U 1010118-69.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022) Destaquei

“AGRAVO

DE

EXECUÇÃO

PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PARA O SEMIABERTO – PRETENDIDA DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – PERDA
SUPERVENIENTE
DO OBJETO – POSTERIOR
REGRESSÃO CAUTELAR PARA O REGIME FECHADO –
AGRAVO
PREJUDICADO NO PONTO –
UNIFICAÇÃO

DAS
PENAS
DE DETENÇÃO E RECLUSÃO – VIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEP – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES
– RECURSO PROVIDO QUANTO À TESE REMANESCENTE.
A regressão cautelar de regime prejudica o pedido de designação da audiência admonitória, para cientificar o reeducando quanto às condições estabelecidas na progressão, para cumprimento da

pena

no regime semiaberto.
“
O art. 111 da Lei de
Execução
Penal estabelece que, em
condenação
por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou
unificação
das
penas
, independentemente de serem de detenção ou reclusão” (STF, RHC 118626)”.
(N.U 1018420-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022) Destaquei

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO - UNIFICAÇÃO DAS PENAS
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – CARÊNCIA DE INTERESSE QUANTO À PRETENDIDA FIXAÇÃO DA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO DO AGRAVANTE COMO DATA-BASE PARA O CÁLCULO DOS FUTUROS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – PROVIDÊNCIA JÁ ADOTADA NO JUÍZO A QUO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL ALEGADA EM CONTRARRAZÕES NÃO CARACTERIZADA – 2. MÉRITO: INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 111 DA LEI N.o 7.210/84, AINDA QUE NÃO DEFINITIVA A CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.o 716 DO STF – SITUAÇÃO MAIS BENÉFICA AO REEDUCANDO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO REMANESCENTE, DESPROVIDO.
1. PRELIMINAR: Inobstante não verificada a intempestividade recursal aventada pelo i. Ministério Público em suas contrarrazões, em relação ao pedido de fixação da data da última prisão do agravante como data-base para o cálculo de benefícios executórios, constatada a manifesta carência de interesse recursal neste ponto, porquanto a providência já foi adotada pelo d. Juízo da Execução Penal, de rigor o não conhecimento do agravo em execução penal quanto a este ponto específico.
2. MÉRITO: Por ser situação mais benéfica ao reeducando, com a superveniência de condenação no curso da execução penal, ainda que não transitada em julgado, imperiosa a unificação das penas, nos termos do art. 111 da LEP, a permitir a obtenção de benefícios executórios, conforme preconizado na Súmula n.o 716 do STF.

(N.U 1012458-20.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 30/11/2021) Destaquei

Do mesmo modo, vejamos o entendimento dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“
RECURSO DE
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
– UNIFICAÇÃO DAS PENAS –
SUPERVENIÊNCIA
DE
NOVA

CONDENAÇÃO
– ART.
111
, DA
LEI DE EXECUÇÃO PENAL
–
REGIME
DE CUMPRIMENTO – QUANTUN REMANESCENTE SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – FIXAÇÃO DO MODO
FECHADO
– ART.
33
,
§ 2 o
, ALÍNEA A, DO
CÓDIGO PENAL
–
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Havendo
nova

condenação
, por fato anterior ou posterior ao início da
execução
, é devida a unificação das penas, gerando, consequentemente, a reanálise do
regime
prisional a ser fixado. Uma vez totalizada em quantum superior a 08 (oito) anos, é a orientação do art.
33
,
§ 2 o
, alínea a, do
Código Penal
, a
regressão
para o modo
fechado
. Recurso conhecido e provido.”

(TJPR - 5a C.Criminal -
0000411-97.2020.8.16.0009
- Curitiba -

Rel.: Desembargador Jorge Wagih Massad -

J. 04.04.2020)

Destaquei
.

“RECURSO DE
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
.

CONDENAÇÃO
SUPERVENIENTE. UNIFICAÇÃO DA PENA. DECISÃO QUE REGREDIU AO
REGIME

FECHADO
. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS
111
E
118
, INC.
II
, DA
LEP
. PATAMAR
EXECUÇÃO
REMANESCENTE DE PENA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS. PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE (PRECEDENTES). DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.

(TJPR - 5a C.Criminal -
0003435-70.2019.8.16.0009
- Curitiba - Rel.: Desembargadora Maria José de Toledo Marcondes Teixeira - j. 17.02.2020
)
Destaquei
.

Tratando da controvérsia, o eminente Min. Rogério Schietti Cruz, asseverou:
“Certamente, não cabe ao Juiz da
Execução
exasperar a pena aplicada ou agravar o
regime
, alterando o título judicial a cumprir, o que ensejaria a violação da coisa julgada.
Contudo, é de sua competência, quando constatar condenações por mais de um crime, em processos distintos, realizar a unificação das penas e a individualização de seu resgate.
”
(
AgRg no REsp 1824437/MG
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019).

No mesmo sentido, manifestou o douto Procurador de Justiça, Dr. Jorge da Costa Lana, em seu parecer, vejamos: “
Advindo condenação, cumpre ao juízo da execução proceder à soma da nova pena ao quantum remanescente das reprimendas já objetos de execução e, caso o crime relativo à nova condenação seja anterior ao início de cumprimento da expiação objeto da execução vigente, bem assim se o resultado da indigitada operação aritmética resultar em pena superior a 08 anos, deve o magistrado determinar a fixação do regime fechado como prevalente”
(Id. 167124155).

Ademais, não merece prosperar a alegação de que “
a progressão da
4a guia de execução, de 6 anos, 8 meses, o agravante deveria cumprir tão somente 16%, ou seja, 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias, aproximadamente”
, uma vez que o art. 112 da Lei de Execução Penal, dispõe:

“
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena,
se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça”

Seguindo esse raciocínio,
conforme
guias de execução supracitada, trata-se da unificação de reprimendas de um condenado multirreincidente em crimes hediondos ou equiparados
.

Assim, de forma acertada o Magistrado
a quo
entendeu que:

“Passo à análise sistemática dos pedidos.

DA DETRAÇÃO PENAL

(...) No caso em tela, o apenado permaneceu preso preventivamente nos períodos de 25/08/2006 a 26/07/2007 e de 26/01/2009 a 02/06/2009, cujos lapsos, embora cadastrados no campo dos “ eventos”, não se mostram descontados para progressão de regime.

Assim, necessário se faz proceder a retificação dos dados cadastrados no meio eletrônico.

DA REMIÇÃO DE PENA

(...) A questão em debate, por sua vez, se amolda perfeitamente à possibilidade de remição de

pena pelo estudoe trabalho, eis que comprovada a participação do apenado em 38 dias de labora (21/12/

2017 a 20/02/2018), bem como, e, 350 horas/aula (operador de computador e operador de caixa).

Logo, o penitente faz jus à remição de 40 dias da pena.

DA INSERÇÃO DO APENADO NO REGIME SEMIABERTO

(...)
Ora, fica evidente que, com a chegada da quarta condenação, o saldo de pena a ser cumprido supera o patamar de 08 anos, o que conduz à fixação do regime mais gravoso do ordenamento jurídico, por força dos dispositivos legais
.

Assim, não há que se falar em alteração do regime fixado para continuidade do cumprimento da pena
”
Id.

161411671.

Dessa forma,
entendo que a decisão recorrida deve ser mantida,

visto que a unificação das penas como a adequação do regime são atos da competência do Juízo da Execução, disposto no art. 66, III, ́a` e b`, da Lei de Execução Penal.

Com essas considerações
,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023